Tribunal: TJMT
Processo: 1029888-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029888-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO - CPF: 046.780.031-69 (AGRAVANTE), BRUNNA FERNANDA P DA SILVA GOMES DE LIMA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 018.720.331-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REMIÇÃO PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO MEDIANTE APROVAÇÃO NO ENCCEJA, POR SE TRATAR DE RÉU VINCULADO À ATIVIDADE ESCOLAR INTRAMUROS
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A REMIÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, POR MEIO DA APROVAÇÃO NO ENCCEJA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O ESTUDO INTRAMUROS NÃO É ÓBICE PARA CONCESSÃO DA BENESSE – PARCIAL VIABILIDADE – CABÍVEL A REMIÇÃO DA PENA DECORRENTE DO ENCCEJA, AINDA QUE O RÉU ESTEJA VINCULADO AO ENSINO FORNECIDO NA UNIDADE PRISIONAL – DIANTE DO IGNÓBIL CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA, HÁ O ESFORÇO AUTÔNOMO DO INDIVÍDUO PARA APROVAÇÃO AUFERIDA POR ELE NO ENCCEJA – APLICAÇÃO DE NOVA REMIÇÃO, COM DESCONTO DOS DIAS ANTERIORMENTE REMIDOS PELO ESTUDO INTRAMUROS, A FIM DE EVITAR
BIS IN IDEM
– PRECEDENTES DO STJ – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO
–
PROGRESSÃO DE REGIME ALCANÇADA INDEPENDENTEMENTE DA REMIÇÃO EM APREÇO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Por meio de interpretação extensiva
in bonan partem
, cabível aplicar a remição de pena prevista no art. 3.o, parágrafo único, da Recomendação n.o 391/2021 do CNJ aos indivíduos que estão reclusos e vinculados à atividade escolar intramuros, máxime quando se evidencia ignóbil cumprimento da carga horária letiva e esforço autônomo daquele para conclusão do ensino médio por meio de aprovação no ENCCEJA.

2. A teor do entendimento firmado pela jurisprudência do STJ “
a remição pelo estudo decorrente da aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, nos termos da Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ,
deve se dar,
em nível médio
, na proporção de
20 dias de desconto da pena para a aprovação em cada uma das 5 áreas
, e de 26 dias, na hipótese do

exame de nível fundamental
,
somando-se, ainda, 1/3 (um terço), se houver conclusão certificada do curso,
nos termos do § 5o, do art. 126, da Lei de Execuções Penais – LEP
”
(EDcl no AgRg no HC n. 600.513/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

3. No caso concreto, devidamente certificado por órgão competente que o agravante realizou o ENCCEJA 2022 – Ensino Médio e obteve a aprovação em cinco áreas de conhecimento, faz jus à remição de 100 (cem) dias, acrescido de 1/3 (um terço). Outrossim, com o fim de evitar
bis in idem
, impõe-se ao magistrado
a quo
descontar os dias anteriormente remidos pelo estudo, após devida
retificação do valor outrora reconhecido, diante das inconsistências vistas no cálculo.

4. Independentemente da retificação advinda da remição da pena, denota-se que o reeducando alcançou a progressão de regime em primeiro grau de jurisdição, tornando inócua qualquer determinação sobre a temática.

Agravo em execução penal parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
contra a r. decisão de ID
195143183,
proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
2000379-60.2021.8.11.0042,
que
indeferiu a remição de pena pela conclusão do ensino médio
, em razão da aprovação no reeducando no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCJA/2022.

Nas razões recursais disponíveis no ID
195143182, o agravante almeja a reforma da decisão, a fim de que seja
declarada a
remição de 133 (cento e trinta e três) dias de pena
, em razão da conclusão do nível médio por meio da aprovação no ENCCEJA
, com fulcro no art. 126 da LEP e na
Recomendação n.o 44/2013 do CNJ, esta última, atualizada pelos termos da Resolução n.o 391/2021 do CNJ, sobrelevando a tese de que a realização de atividades escolares intramuros não impede a concessão da benesse.

Em contrarrazões vistas no ID
154121653,
o
Parquet
rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
195143190.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
203065248,
opina pelo
desprovimento
do agravo em execução penal
, sob o viés de que
“a
remição pelas horas/aulas frequentadas em razão de matrícula em curso regular no sistema prisional, acrescida de 1/3 (um terço) pela aprovação no ENCCEJA já fora deferida anteriormente nestes autos”
(sic).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal.

Verte dos autos e das informações extraídas da plataforma ‘SEEU’ que o ora agravante
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
cumpre a pena de
14 (catorze) anos de reclusão
, derivada de uma
única condenação
atinente à prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 333,
caput
do Código Penal,
apurados na ação penal n.o
0007459-69.2020.8.11.0002 (Comarca de Cuiabá – MT), cujo trânsito em julgado se materializou em 23/03/2022.

Outrossim, depreende-se do caderno processual que o recorrente iniciou a execução da pena em
04/03/2020
e, no âmbito da unidade prisional, laborou na função
serviços gerais
nos meses de
janeiro e fevereiro de 2022
(ID 195143194 - Pág. 68); realizou
curso educacional
de refrigeração e de ar-condicionado, nos meses de
agosto a outubro de 2022
, (ID 195143195 - Pág. 67/68); exerceu labor na função de
serviços gerais nos

meses de fevereiro e março de 2023
(ID 195143195 - Pág. 81, ID 195143195 - Pág. 88), sendo todas estas atividades consideradas para a remição de pena.

Posteriormente, sobreveio a juntada do
certificado de conclusão do ensino médio
, ocorrida no ano de
2022
, por meio da
aprovação
do recorrente
BRUNNO HENRIQUE
no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos -

ENCCEJA
(ID 195143195 - Pág. 100/101).

Por essa razão, a defesa postulou a
remição da pena
, com fulcro na
Recomendação n.o 44/13 do CNJ, com consequente
concessão da progressão de regime
(ID 195143195 - Pág. 103), ao passo que o Ministério Público vindicou
diligências
junto à unidade prisional em que o reeducando se encontrava, a fim de se obter informações sobre eventual vinculação daquele às atividades escolares intramuros (ID 195143195 - Pág. 107).

Nesse diapasão, a Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso informou que
BRUNNO HENRIQUE
estava
vinculado
à
atividade escolar intramuros
em
2022 e 2023
,
cursando o
ensino médio
na EE. Professor
Welson Mesquita de Oliveira.
Ademais, registrou que, no primeiro ano, ele cursou o nível médio na modalidade à
distância/apostilado
, no período matutino, totalizando a carga horária de
67h/a
, enquanto que, no segundo ano, fez
a
modalidade presencial
, no período vespertino, cumprindo a carga horária de
11 h/a
(ID 195143195 - Pág. 112).

A seu turno, a Secretaria de Estado de Educação, por meio da Manifestação Técnica n.o 14128/2023/CEJA/SEDUC,

informou tão somente que,
ano de 2022
, o recorrente cursou o
1.o Ano do EJA
, perfazendo o total de
77 horas letivas
(ID 195143195 - Pág. 124), com o seguinte empenho:
(i)
filosofia -
5
/40h;
(ii)
geografia -
5
/40h;
(iii)
história -
10
/80h;
(iv)
sociologia -
5
/40h;
(v)
educação física -
4
/40h;
(vi)
inglês -
5
/40h;
(vii)
língua portuguesa -
9
/80h;
(viii);
arte -
5
/40h; matemática -
10
/80h;
(ix)
biologia –
6
/40h;
(x)
física -
6
/40h;
(xi)
química -
7
/40h (ID 195143195 - Pág. 113/123), sem
qualquer menção
às frequências realizadas no ano de 2023.

Nesse cenário posto, o Ministério Público concluiu que o
BRUNNO HENRIQUE
realizou
88 (oitenta e oito) horas de estudos intramuros
[77 horas letivas no ano de 2022 e 11 horas letivas no ano de 2023], a redundar na
remição de 07 (sete) dias
de pena,
acrescidos
de 1/3 (um terço), em razão da aprovação no ENCCEJA - 2022 (ID 195143195 - Pág. 128).

Sopesando as pretensões formuladas pelas partes, o magistrado
a quo

deferiu
a remição pelo estudo nos termos delineados pelo
Parquet
, consoante se vê do excerto da decisão em destaque:

“(...) Revelam os autos que
o recuperando exerceu atividade estudantil durante 88 horas/aula.

Ministério Público
opinou de forma favorável à remição de pena em decorrência dos documentos
acostados ao feito.

Nesse sentido, com fulcro no art. 126 e art. 66, incisos I e II, alínea “c”, da LEP, somado à Resolução 391/2021 CNJ,
se mostra viável a remição de 07 dias, acrescidos de 1/3 decorrente da conclusão do Ensino Fundamental.

Assim, declaro remidos
09 dias da pena imposta ao recuperando
.

Atualize-se o cálculo de pena; após, às partes e, conclusos”.

(
sic
– ID 195143195 - Pág. 129) – destaquei.

Nos termos relatados, o recorrente vindica a retificação da decisão, a fim de que o cálculo da
remição
pelos estudos também sopese a
conclusão do ensino médio
, via aprovação no ENCCEJA, que resulta no cumprimento de
133 (cento e trinta e três) dias de pena.

Perante esta instância revisora, por meio do petitório de ID 195258154, o recorrente
reiterou
o raciocínio anteriormente exposto, acrescentando a isso a narrativa de que cumpriu, intramuros,
ínfima carga horária
exigida para a conclusão do ensino médio, desvelando o seu
esforço autônomo
para o êxito na aprovação no ENCCEJA. Outrossim, na mesma oportunidade, postula a remição de
124 (cento e vinte e quatro) dias de pena cumprida
, por ser necessário o abatimento do
quantum
já remido em primeiro grau, a fim de não incorrer na duplicidade do benefício pelo mesmo fato gerador.

A pretensão deve ser
parcialmente
acolhida.

Como é cediço, o instituto da remição da pena se traduz
em um direito subjetivo do reeducando concedido pelo legislador com o intuito de incentivar o aprimoramento profissional e
educacional
do indivíduo que se envolveu com a criminalidade, objetivando afastá-lo de tal meio e proporcionar melhores condições para a sua harmônica reinserção na sociedade.

Além disso, o período de dedicação do reeducando aos trabalhos e estudos no âmbito da unidade prisional
enseja a bonificação
do esforço empreendido, extraindo-se da legislação atinente à execução penal critérios objetivos para decrescê-lo do tempo de pena privativa de liberdade submetida ao resgate em regime fechado e/ou semiaberto.

Desta feita, o artigo 126 da Lei de Execução Penal determina que, em relação à remição pelo estudo, o cálculo se dê na proporção de
01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar
, divididas, no mínimo, em três dias; podendo as atividades serem desenvolvidas de forma presencial ou a distância, desde que certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados; e, se devidamente atestado pelo órgão competente do sistema de educação que, durante o cumprimento da pena,
o reeducando concluiu o ensino fundamental, médio ou superior, fará
jus
ao acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir
.

Nesse sentido:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em
regime fechado
ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1.
o
A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I
- 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar
- atividade de ensino fundamental,
médio
, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (...)

§ 5
o
O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de
1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação
”.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n.o 391/2021, estabeleceu procedimentos e diretriz a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de
práticas sociais educativas
em unidades de privação de liberdade, dentre quais se inclui a aprovação do reeducando nos exames nacionais que certificam a conclusão de ensino médio e fundamental.

Nesse sentido dispõe o art. 3.o, parágrafo único da Resolução n.o 391/2021:

“Art. 3o
O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais
, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria,
ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino

fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino
, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental
e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio
ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação,
acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação,
a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5.o, da LEP”.

Por meio de uma interpretação literal dos dispositivos em destaque, denota-se que a remição prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal se aplica àqueles que
se vinculam ao estudo fornecido no interior do ergástulo
, com acréscimo de percentual de desconto de pena se porventura concluam a grade de ensino, ao passo que a remição contida no art. 3.o, parágrafo único, da Resolução n.o 391/2021 incide para os indivíduos que
não estão

vinculados às atividades escolares no interior da unidade prisional
, mas realizam estudos com seus próprios esforços e logram êxito na aprovação da prova de conclusão do nível de ensino que se dispôs a fazer – fundamental ou médio.

Nada obstante, no que se refere à
extensão
da Resolução n.o 391/2021, subsistem diversos
debates e controvérsia
no ordenamento jurídico acerca da aplicabilidade dos seus termos àqueles que se encontram vinculados à atividade escolar intramuros e ressaem aprovados no ENCCEJA.

Nesse viés, há entendimento jurisprudencial no sentido de que se revela
incabível
a aplicação dos termos da Resolução n.o 391/2021 aos indivíduos que se encontram no interior de unidade prisional e estão matriculados em cursos de ensino fundamental e/ou médio ali fornecidos, ao argumento de que fazem
jus
à paulatina remição pelos estudos (fundamental e/ou médio), nos termos do art. 126 da LEP, acrescido do
quantum
de 1/3 (um terço), após a certificação de conclusão do curso.

Logo, para essa vertente,
carece o preenchimento dos requisitos para remição de pena pelos estudos
, nos termos previstos pela Resolução n.o 391/2021, quais sejam, a ausência de vinculação à atividade escolar e o esforço autônomo para a escolarização, além do que
a aplicabilidade do normativo em questão representa duplo benefício ao reeducando pelo mesmo fato gerador
, na medida em que este se beneficia com a remição decorrente do estudo guiado em um nível escolar e, empós, com a aprovação em exame na mesma categoria, sob o viés de dedicação autônoma.

Nesse sentido, colacionam-se os arestos do STJ e deste e. TJMT que ilustram tal pensamento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO. ENCCEJA.
APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO. REMIÇÃO POR ESTUDOS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "
A vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional impede a concessão da remição por estudo nos termos da Recomendação n. 44/2013, porquanto, consoante a leitura da norma, conjugada com a interpretação mais ampla do art. 126 da Lei de Execução Penal, seria necessária a obtenção, por esforço próprio, de
aprovação em exame nacional que certifique o ensino médio a jovens e

adultos"
(AgRg no HC 468.735/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 2. Agravo regimental desprovido”.
(
STJ
, AgRg no HC n. 615.151/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 15/12/2020, DJe de
18/12/2020
.) – destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO.
APROVAÇÃO NO ENCCEJA
. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ.
IMPOSSIBILIDADE. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O parágrafo único do art. 3o da Recomendação 391/2021 do CNJ
estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM, porém só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional
, e, portanto, que realizem estudos por conta própria ou ainda com simples acompanhamento pedagógico. In casu,
o apenado estava vinculado a atividades regulares de ensino do estabelecimento prisional, não fazendo jus ao benefício
”. (N.U 1015059-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE
21/09/2023
) – destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA –– APROVEITAMENTO DAS NOTAS OBTIDAS NO ENEM
–
APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ – NÃO ACOLHIMENTO – APENADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NO ANO CORRESPONDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO EM DUPLICIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

O parágrafo único do art. 3o da Recomendação 391/2021 do CNJ estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM, porém
só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, e, portanto, realizam estudos por conta própria ou ainda com simples acompanhamento pedagógico, sob pena de remição em dobro pelo mesmo fato gerador
”.
(N.U 1023485-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) – destaquei.

Nada obstante, há vertente em sentido contrário, a qual realiza interpretação extensiva
in bonan partem
da Resolução n.o 391/2021,
permitindo a remição pelos estudos, por meio de aprovação no ENCCEJA, ainda que o reeducando esteja vinculado à atividade escolar intramuros
, pois as regras da execução penal destacadas têm o objetivo de incentivar os estudos, viabilizando ao indivíduo a um bom comportamento, a obtenção disciplina, a readaptação ao convívio social e o ingresso no mercado de trabalho.

A despeito da flexibilização para alcançar a finalidade ressocializadora da reprimenda, tal linha intelectiva
veda
uma nova remição pela aprovação nas mesmas matérias de ensino, a fim de evitar o duplo benefício e incorrer no malfadado
bis in idem.

Nesse sentido, colaciona-se o recente entendimento do c. SJT e do TJDFT,
in verbis
:

“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL.
APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE
. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. A
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP, possui entendimento de que é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal.

3. A Recomendação n. 391 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

4. In casu,
diante da possibilidade de interpretação extensiva in bonam partem, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) ”.
(
STJ
- AgRg no RHC n. 185.243/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 11/3/2024, DJe de
13/3/2024
.) – destaquei.

“RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENCIADA VINCULADA A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO INTRAMUROS. INTERPRETAÇÃO BENÉFICA DA RECOMENDAÇÃO N. 44 E DA RESOLUÇÃO N. 391, AMBAS DO CNJ, E DO ARTIGO 126 DA LEP. PRECEDENTES STJ E TJDFT
. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva a reforma da decisão que deferiu pleito de remição da pena pelo estudo, com fundamento na aprovação do ora agravado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

2.
É possível a remição de pena de pessoa sentenciada aprovada no ENCCEJA, ainda que vinculada a atividades regulares de ensino no estabelecimento prisional, com base em interpretação benéfica das normas insertas na Recomendação n. 44/2013 e na Resolução n. 391/2021, ambas do CNJ, com acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no artigo 126, § 5o da Lei de Execução Penal, visto que a conclusão do ensino fundamental ocorreu durante o encarceramento. Precedente STJ e TJDFT
.

3. O objetivo da aplicação da pena é a ressocialização efetiva da pessoa apenada, e os estudos configuram um instrumento para incentivá-la ao bom comportamento e à disciplina.
A aprovação no ENCCEJA é meio eficaz para o aprimoramento profissional do apenado, por possibilitá-lo ingressar em nível superior de estudos e reintegrá-lo de forma eficiente na sociedade
. 4. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJ-DF 0700084-51.2024.8.07.0000 1827337, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/03/2024, 1a Turma Criminal, Data de Publicação:
15/03/2024
) – destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA.
APROVAÇÃO NO ENCCEJA
. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE.
PERÍODO ESTUDADO INTRAMUROS. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3o DA RES. 391/21 DO CNJ.

- O estudo intramuros não é óbice para a incidência da remição pela aprovação no ENCCEJA, hipótese prevista no artigo 3o, parágrafo único, da Resolução n.o 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
permitindo-se o cômputo total de 177 dias de remição.
Contudo, não é possível uma nova remição pela aprovação nas mesmas matérias do ensino em outro exame
,
não podendo, assim, ser duplamente considerada, sob pena de bis in idem. Precedente”
.

(TJDFT - Acórdão 1676291, 07025080320238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe:
23/3/2023
. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei
.

No caso concreto, diante das particularidades vistas nos autos, aplica-se a
segunda vertente jurisprudencial
, sem prejuízo de decotar do novo cálculo os dias remidos pelos estudos intramuros, a fim de evitar
bis in idem
.

Com efeito, a temática da remição de pena pelo estudo principiou-se com a juntada do certificado de conclusão do nível médio, por meio de aprovação no ENCCEJA, realizado no ano de 2022, pois, até aquele momento, inexistiam nos autos informações de que o agravante estivesse vinculado às atividades escolares intramuros.

Ademais, consoante delimitado,
BRUNNO HENRIQUE
vinculou-se aos estudos fornecidos na unidade prisional, realizando o 1.o ano do nível
médio
nos anos de
2022
e
2023
, quando desenvolveu
88 (oitenta e oito) horas letivas
, de um total esperado de
600
(seiscentas) horas
.

Nesse diapasão, o lapso temporal de estudo vinculado ao sistema de ensino da unidade prisional
não deve
ser considerado como causa única e determinante da conclusão do ensino médio, por meio da aprovação do ENCCEJA. Há, incontestavelmente, o
esforço autônomo do reeducando
para obtenção da escolaridade durante a expiação da pena,
fazendo
jus
ao benefício previsto
na Resolução n.o 391/2021 do CNJ
,
à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

In casu
, pensar em sentido contrário é se opor à finalidade ressocializadora da reprimenda, visto que os termos dos cálculos da remição realizados em primeiro grau de jurisdição desestimulariam os apenados à dedicação aos estudos, os quais incontestavelmente facilitam a sua readaptação ao convívio social e incrementam o esforço intelectual, de vital importância para o rompimento do ciclo da criminalidade e para o êxito da mobilidade social.

Destarte, aplica-se em prol do recorrente
BRUNO HENRIQUE
os termos da remição pelo estudo previsto na
Resolução n.o 391/2021 do CNJ
.

No tocante ao
cálculo

dos dias a remir da pena pela aprovação no ENCCEJA,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça unificou o entendimento no sentido de que “
a remição pelo estudo decorrente da aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, nos termos da Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ,
deve se dar,
em nível médio
, na proporção de
20 dias de desconto da pena para a aprovação em cada uma das 5 áreas
, e de 26 dias, na hipótese do

exame de nível fundamental
,
somando-se, ainda, 1/3 (um terço), se houver conclusão certificada do curso,
nos termos do § 5o, do art. 126, da Lei de Execuções Penais – LEP
”
(EDcl no AgRg no HC n. 600.513/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Com efeito, diante da aprovação do agravante em cinco áreas de conhecimento no ENCCEJA 2022 – Ensino Médio, induvidoso que faz jus à remição de
100 (cem) dias de sua pena
, com o acréscimo de
1/3 (um terço).

Em relação
aos dias anteriormente remidos
, na ordem de 09 (nove dias), faz-se necessário
sanar as contradições
vistas entre os documentos apresentados pela Penitenciária Central do Estado e pela Secretaria do Estado, estas relacionados aos estudos efetivados em 2022;
excluir
os dias de estudos realizados no ano de 2023, por serem posteriores à aprovação no ENCCEJA, bem como
afastar
o acréscimo de 1/3 (um terço) ali efetivado, a fim de evitar
bis in idem
, posto que a conclusão do ensino foi sopesada no cálculo decorrente do ENCCEJA.

Ademais, tendo em vista que o estudo realizado no âmbito da unidade prisional e a aprovação no ENCCEJA ocorreram no
mesmo ano
(2022) e se referem a idêntico
nível de ensino
(médio), a
fim de evitar duplo benefício pelo mesmo fato gerador, impõe-se decrescer da remição decorrente do ENCCEJA os dias remidos pelo estudo realizado no interior do ergástulo, após a devida retificação
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
REMIÇÃO DE PENAS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 REVOGADA PELA RESOLUÇÃO 391/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DIREITO MANTIDO NOS MESMOS MOLDES NÃO AFETA ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
POSSIBILIDADE DE DECOTAR REMIÇÃO ANTERIOR PELO MESMO MOTIVO SOB PENA DE BIS IN IDEM.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) III -
O paciente já havia sido beneficiado com a remição de carga horária parcial em razão de estudos do mesmo nível fundamental, nos estudos no CEJA
, Centro de Educação de Jovens e Adultos, relativo ao ensino médio, como bem salientado nas decisões das instâncias de origem,
o que caracterizaria a duplicidade do benefício, no caso de deferimento de nova remição total de pena.

IV - O
entendimento desta Corte é da possibilidade de decotar da nova remição os dias anteriormente remidos e, embora o Tribunal tenha usado de uma dinâmica diversa, qual seja, conceder a totalidade e revogar os dias em duplicidade, no final, matematicamente, o resultado seria o mesmo, qual seja, o de conceder nova remição, excluindo os dias já remidos, o que não caracteriza prejuízo na quantidade de dias
. Agravo regimental desprovido”.
(
STJ
- AgRg no HC n. 776.917/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
14/3/2023
) – destaquei.

“
Agravo em execução penal – Remição pela aprovação no ENCCEJA – Sentenciado que frequentou o curso de ensino regular referente ao Ensino Médio fornecido na unidade prisional
– Anterior remição de 30 dias concedida em razão da frequência escolar no Ensino Médio – Decisão agravada que concedeu acréscimo de 1/3 sobre a remição anterior em razão da aprovação no Ensino Médio pelo ENCCEJA
– Inteligência do art. 126, § 5o, da LEP e art. 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do CNJ – Fato de estar vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional que não pode prejudicar o Agravante –
Aprovação no ENCCEJA que acarreta a remição de 133 dias pela conclusão do Ensino Médio – Impossibilidade de concessão da integralidade dos 133 dias de remição, sob pena de bis in idem
– Possibilidade de descontar da nova remição os dias anteriormente remidos pela frequência ao curso regular de Ensino Médio – Precedentes do C. STJ e TJSP –
Imperiosa reforma da decisão atacada para conceder a remição de 133 dias pela aprovação no ENCCEJA com conclusão do Ensino Médio, descontando os 30 dias anteriormente remidos em razão da frequência escolar, totalizando 103 dias a serem remidos
– Recurso provido para conceder a remição de 103 dias”
(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 0008297-15.2023.8.26.0026 Bauru, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 12/01/2024, 2a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
12/01/2024
) – destaquei.

Destarte, competirá ao d. Juízo da Execução Penal
proceder ao novo cálculo de remição da pena
, observando os termos ora delimitados; cumprindo registrar, em arremate, que o recorrente já
alcançou
a progressão de regime para o regime semiaberto, inviabilizando a incursão na temática.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

a fim de reconhecer a
remição
de pena pela conclusão do ensino médio, por meio da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA/2022,
no total de
100 (cem) dias de sua pena
, com o acréscimo de
1/3 (um terço)
, descontados os dias anteriormente remidos pelo estudo, após devida
retificação
, providências que deverão ser adotadas pelo d
. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT nos autos do processo executivo de pena n.o
2000379-60.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024